Tribunal: TCU
Processo: 033.697/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de conformidade, na fase de análise das respostas das oitivas determinadas no subitem 9.2 do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , que apreciou a fiscalização realizada nos Departamentos Nacionais e Regionais do Sesi - Serviço Social da Indústria e do Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com o objetivo de identificar como são efetuados os rateios de recursos entre o Sesi e o Senai e as respectivas entidades sindicais patronais para compartilhamento de despesas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em: 9.1. determinar aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, suspendam a participação no rateio de despesas nas atividades de representação regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Firjan, bem como em áreas cujas atividades são voltadas ao relacionamento e fortalecimento dos segmentos industriais, características da natureza da federação patronal, por não fazerem parte dos objetivos e finalidades do Sesi, definidos nos arts. 4o e 5o do Regulamento aprovado pelo Decreto 57.375/1965, e do Senai, definidos no art. 1o do Regimento aprovado pelo Decreto 494/1962 e atualizado pelo Decreto 6.635/2008, situação que configura desvio de finalidade; 9.2. determinar aos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.2.1. apurem o valor do débito, ocorrido entre o ano de 2015 até o último repasse efetuado neste exercício de 2022, gerado pela participação de Sesi/RJ e Senai/RJ no rateio de despesas nas atividades de representação regional da Firjan, bem como em áreas cujas atividades são voltadas ao relacionamento e fortalecimento dos segmentos industriais, características da natureza da federação patronal, por não fazerem parte dos objetivos e finalidades do Sesi, definidos nos arts. 4o e 5o do Regulamento aprovado pelo Decreto 57.375/1965, e do Senai, definidos no art. 1o do Regimento, aprovado pelo Decreto 494/1962, situação que configura desvio de finalidade; 9.2.2. encaminhem ao TCU planilhas e memórias de cálculo do valor do débito apurado, bem como informem as medidas implementadas para a recuperação do aludido montante junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; 9.3. determinar à SecexDesenvolvimento que monitore o cumprimento das medidas constantes deste Acórdão.